Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-39.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-39.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (EMBARGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. dano moral decorrente de contrato bancário fraudulento. valor indenizatório. alegada omissão. inexistência. rediscussão da matéria.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão que desproveu Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido formulado pela consumidora, declarou a inexistência de débito relacionado a contrato fraudulento, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A instituição bancária alega omissão quanto à análise da suposta desproporcionalidade do valor da indenização.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. O Julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, desde que enfrente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou de forma expressa o pedido de redução do valor indenizatório ao analisar os elementos concretos do caso, como a gravidade da fraude, a condição de vulnerabilidade da autora — idosa e aposentada — e o impacto do desconto indevido em seu benefício previdenciário.

5. A fundamentação adotada considerou a jurisprudência do STJ, que reconhece o dever de indenizar em casos de fraude bancária com repercussões patrimoniais relevantes, especialmente sobre idosos.

6. A pretensão do Embargante é rediscutir o mérito da decisão anterior, o que caracteriza indevida utilização do recurso integrativo.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão não é omissa quando analisa de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não enfrente isoladamente todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. O valor da indenização por dano moral decorrente de fraude bancária pode ser mantido quando fundado na análise do caso concreto, considerando a vulnerabilidade da vítima e a gravidade da conduta da instituição financeira. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007330-39.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Maria Aparecida Roberto Borges.

O Embargante alega vício de omissão na análise da desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Alega que tal quantia não condiz com o entendimento firmado na jurisprudência.

Com esses argumentos, requer a reforma do aresto, a fim de que seja reduzido o valor da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 285694858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos,
Banco C6 Consignado S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito, Inversão do Ônus da Prova e Exibição de Documentos ajuizada por
Maria Aparecida Roberto Alves
, ratificou a medida liminar concedida, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente o débito resultante do contrato n. 321571299-7.

Condenou a instituição bancária à restituição, em dobro, dos valores decotados na conta corrente da Autora, sobre os quais incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Deferiu o abatimento da quantia depositada na conta corrente da Autora, referente ao contrato impugnado.

Condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora (1% ao mês) a contar da data do evento danoso.

Compeliu, por fim, a instituição bancária ao pagamento dos honorários periciais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, Banco C6 Consignado S.A. defendeu a restituição dos valores, de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação da má-fé.

Ressaltou que não seria possível a uma pessoa com padrões de conhecimento mediano identificar qualquer falsidade entre a assinatura lançada no contrato e a aquela aposta na cédula de identidade da Autora. Ou seja, a instituição financeira, do mesmo modo, amarga as consequências da fraude.

Alegou que a Recorrida não carreou aos autos provas suficientes para embasar o dano psicológico sofrido. Logo, não há falar em dano moral indenizável.

A instituição bancária, oportuno registrar, também desafiou a sentença com o objetivo de reduzir a verba indenizatória.

Na sessão de julgamento realizada em 29/04/2025 o Apelo foi desprovido, à unanimidade, pela Turma Colegiada.

Neste Recurso Integrativo, o Banco Embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que não foi analisada a desconformidade do valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) fixada pelo Juiz do feito.

Alega que tal quantia não condiz com o entendimento firmado na jurisprudência e, ao final, pugna pela redução.

Cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Ademais, cumpre registrar que, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, tampouco examinar individualmente cada precedente invocado, desde que enfrente as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia. A exigência de fundamentação não deve ser confundida com exaustividade argumentativa.

No caso concreto, verifica-se que todas as teses recursais apresentadas pelo Banco foram adequadamente enfrentadas, inclusive o pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

Nesse particular, o Colegiado avaliou concretamente a adequação do valor arbitrado aos elementos do caso, especialmente ao contexto fático, à gravidade da conduta e à repercussão da fraude sobre a esfera pessoal da Embargada.

Ademais, esta Relatora explicitou com clareza os critérios adotados para manutenção do valor: a natureza do dano, o perfil da vítima e o grau de lesividade da conduta da instituição financeira.

De mais a mais, conforme consignado no próprio acórdão, a manutenção do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral se impunha como medida imperiosa, diante da gravidade do ocorrido: a Embargada, consumidora idosa e aposentada, viu-se privada, injustamente, de parte de seus proventos – valores que se destinavam à sua própria subsistência – em razão de descontos indevidos decorrentes de um contrato fraudulento, com assinatura falsificada. Não se pode, em hipóteses assim, tratar o dano moral como um simples aborrecimento cotidiano.

Conforme consignado no voto condutor do aresto, a jurisprudência consolidada, inclusive no STJ (Enunciado Sumular 479), reconhece que a fraude bancária com reflexos patrimoniais diretos sobre a renda de idosos extrapola a esfera do mero dissabor, atingindo frontalmente o direito da personalidade.

A situação vivida pela Embargada gerou transtorno, desgosto e evidente perturbação emocional, pois viu reduzida, sem causa legítima, a fonte de sua sobrevivência, gerando sentimento de impotência e insegurança que fere sua dignidade. Tais circunstâncias são, por si, suficientes para manter a sentença exatamente da forma como proferida, conforme entendeu a Turma Colegiada.

Não cabe, portanto, reputar omissa uma decisão que, embora não tenha abordado cada argumento sob títulos formais, enfrentou o cerne da controvérsia recursal e ofereceu resposta clara e suficiente às questões essenciais ao deslinde da causa, como exige a norma processual.

Com efeito, não há falar em omissão do julgamento, mas de fundamentação suficiente e coerente, ainda que econômica na forma.

Sob esse enfoque, é cristalino o intuito do Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de apelação cível.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar, por fim, que não mais subsiste a exigência de oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025